Tribunal: STF
Processo: HC 249571
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 963.928/GO (e-doc. 4).  



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 21/11/2024, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 2).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido de liminar (e-doc. 3). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação de ofício da prisão preventiva. Narra que, quando da audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, a despeito de manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória ao paciente. Diz ser pequena a quantidade de drogas apreendida. Ressalta as condições favoráveis do paciente: primário e de bons antecedentes.  



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Não prospera a alegação do impetrante acerca de suposta decretação de ofício da prisão. Com efeito, consta dos autos que o representante do Ministério Público requereu a conversão do flagrante em preventiva. Sublinho o seguinte trecho do termo de audiência de custódia: 



    “Dada a palavra à(ao) representante do Ministério Público, assim manifestou: pela homologação do flagrante de todos os segregados, pela liberdade provisória em relação ao autuado Thiago, mediante a fixação de medidas cautelares, sugerindo o monitoramento eletrônico. Quanto aos autuados Beatriz e Victor, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme a fundamentação contida na mídia a ser anexada no PROJUDI. Dada a palavra à Defesa, assim manifestou: pelo relaxamento do flagrante, bem como pela restituição da liberdade, nos moldes da manifestação contida na mídia a ser anexada no PROJUDI”. (e-doc. 2, p. 2-3; grifos nossos).



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator